Tribunal: TJSP
Processo: 0003781-19.2003.8.26.0198
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 1998 a 2002– Município de Franco da Rocha – Ação ajuizada em 9/5/2003 – Insurgência contra o reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado – Imóvel tributado vendido, com registro no Cartório de Registro de Imóveis em 4/9/2003, após os fatos geradores e o ajuizamento da ação - Legitimidade do promitente vendedor para responder

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 1998 a 2002– Município de Franco da Rocha – Ação ajuizada em 9/5/2003 – Insurgência contra o reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado – Imóvel tributado vendido, com registro no Cartório de Registro de Imóveis em 4/9/2003, após os fatos geradores e o ajuizamento da ação - Legitimidade do promitente vendedor para responder aos débitos cujos fatos geradores ocorreram em data anterior ao registro – Manutenção do executado no polo passivo da execução fiscal - Entendimento do art. 34 do Código Tributário Nacional – Precedentes do C. STJ e desta E. Câmara – Sentença reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0003781-19.2003.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante PREFEITURA MUNICÍPAL DE
FRANCO DA ROCHA, são apelados ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA
e CREUZA SANTOS RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0003781-19.2003.8.26.0198 -Voto no 13525
2
Apelação Cível no 0003781-19.2003.8.26.0198
Apelante: Prefeitura Municipal de Franco da Rocha
Apelado: Antonio Lucio de Souza
Comarca: Franco da Rocha
VOTO No 13525
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal
IPTU dos
exercícios de 1998 a 2002 Município de Franco da Rocha
Ação ajuizada em 9/5/2003
Insurgência contra o
reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado

Imóvel tributado vendido, com registro no Cartório de
Registro de Imóveis em 4/9/2003, após os fatos geradores e
o ajuizamento da ação - Legitimidade do promitente
vendedor para responder aos débitos cujos fatos geradores
ocorreram em data anterior ao registro Manutenção do
executado
no polo passivo da execução fiscal -
Entendimento do art. 34 do Código Tributário Nacional
Precedentes do C. STJ e desta E. Câmara
Sentença
reformada - Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pela PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA em face de ANTONIO LUCIO
DE SOUZA objetivando o recebimento de crédito relativo ao IPTU dos
exercícios de 1998 a 2002, julgada extinta pela sentença de fls.113/114, com
fundamento na ilegitimidade da parte executada em razão de não ostentar a
propriedade do imóvel sobre o qual incidiu o IPTU e impossibilidade de
modificação do sujeito passivo, conforme previsão da Súmula 392 do STJ.
Apela a Municipalidade de Franco da Rocha sustentando que
não se aplica ao caso a Súmula 392 do STJ uma vez que não se trata de
modificação do sujeito passivo simplesmente uma vez que os responsáveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0003781-19.2003.8.26.0198 -Voto no 13525
3
pelo imóvel tributado não atualizaram as informações junto ao cadastro do
município, deixando assim de cumprir obrigação acessória imposta, não
podendo a municipalidade ser responsabilizada pelo descumprimento da
obrigação atribuída por lei ao contribuinte, conforme jurisprudência
colacionada em suas razões recursais. Requer o provimento do recurso com
prosseguimento da execução fiscal.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art.
1007, §1°, do CPC/15.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.
O art. 34 do Código Tributário Nacional atribui a condição de
contribuinte do IPTU ao proprietário, ao titular do domínio útil ou ao
possuidor do imóvel a qualquer título, de modo que eles são responsáveis
solidários pelo respectivo recolhimento, cabendo à municipalidade eleger o
sujeito passivo do imposto.
Nesse sentido, decidiu o C. STJ no REsp. no 1.111.202/SP,
julgado nos moldes do art. 543-C do CPC, dirimindo quaisquer controvérsias a
respeito da matéria:
“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE
COMPRADOR)
E
DO
PROPRIETÁRIO
(PROMITENTE
VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se
contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A
jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o
promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0003781-19.2003.8.26.0198 -Voto no 13525
4
quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a
propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes
responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes: RESP n.o
979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008;
AgRg no REsp 1022614/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda
Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp 759.279/RJ, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007;
REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ
1o.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda
Turma, DJ 20.2.2006. 3. Ao legislador municipal cabe eleger o
sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações
previstas no CTN. Definindo a lei como contribuinte o
proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer
título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro
visando a facilitar o procedimento de arrecadação" (REsp
475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004). 4.
Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C
do CPC e da Resolução STJ 08/08.” (Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, 1o Seção, j. 10/6/2009).
Assim, o requisito da legitimidade passiva foi cumprido pela
exequente no momento do ajuizamento.
Assim, a permanência da agravada no polo passivo da
execução fiscal é de rigor, considerando-se que ela figurava como proprietária
do imóvel na data dos fatos geradores e do ajuizamento, ocorrido em
dezembro de 2016, e a transferência da titularidade foi registrada na matrícula
do imóvel somente em 16/08/2019 (fls.178/179 dos autos principais).
No caso dos autos, o imóvel sub judice fora alienado para
Antonio Carlos Ferreira da Silva e Creuza Santos Ribeiro em 27/8/2003, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0003781-19.2003.8.26.0198 -Voto no 13525
5
registro da transferência da propriedade no competente Cartório de Imóveis de
Votorantim, em 4/9/2003 (R-4 Matrícula no 72) fls. 13/14.
Portanto, quando dos fatos geradores dos tributos cobrados
(IPTU dos exercícios de 1998 a 2002) e da propositura da ação em 9/5/2003, o
executado ainda detinha a propriedade do imóvel tributado, pois a propriedade
do imóvel não havia sido transferida no competente Cartório de Imóveis à época
do ajuizamento, enquanto somente o registro do título translativo da propriedade
nesse cartório tem o condão de transferir o direito de propriedade, por força do
artigo 1.245, caput, e § 1o, do Código Civil.
Assim, o requisito da legitimidade passiva foi cumprido pela
exequente no momento do ajuizamento da execução fiscal, de modo que a
permanência do executado no polo passivo é de rigor, considerando-se que ele
figurava como proprietário do imóvel tanto na data dos fatos geradores quanto
do ajuizamento da ação.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
IPTU. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL APÓS O LANÇAMENTO.
SUJEITO
PASSIVO.
CONTRIBUINTE.
ALIENANTE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 130 DO CTN. SUB-
ROGAÇÃO TRIBUTÁRIA. DISTINÇÃO DO REGIME CIVIL.
EFEITO REFORÇATIVO E NÃO EXCLUDENTE. PROTEÇÃO
DO CRÉDITO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO CAPUT
COM O PARÁGRAFO ÚNICO E DEMAIS DISPOSITIVOS DO
CTN.
COERÊNCIA
SISTÊMICA
DA
DISCIPLINA
DA
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IRRELEVÂNCIA DA DATA
DO
AJUIZAMENTO
DA
EXECUÇÃO
FISCAL
PARA
LIBERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO ORIGINÁRIO. ART. 123
DO CTN. INOPONIBILIDADE À FAZENDA PÚBLICA DAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0003781-19.2003.8.26.0198 -Voto no 13525
6
CONVENÇÕES
PARTICULARES
RELATIVAS
À
RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE TRIBUTOS. ATO
NEGOCIAL PRIVADO. RES INTER ALIOS ACTA. PRINCÍPIO
DA RELATIVIDADE DAS CONVENÇÕES. SÚMULA 392/STJ.
NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA ALIENANTE
NA DISCUSSÃO DE SITUAÇÃO PROCESSUAL DO TERCEIRO
ADQUIRENTE.
PEDIDO
DE
ANULAÇÃO
DO
ACÓRDÃO.INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO NA INSTÂNCIA ESPECIAL.
1. Cuida-se de Recurso Especial contra acórdão que, em Agravo
de Instrumento, reconheceu a legitimidade passiva da agravante
para Execução Fiscal de IPTU.
(...)
3. Não procede a arguição de afronta ao art. 130 do CTN. É
incontroverso que o fato gerador do IPTU ocorreu antes da
alienação do imóvel, de modo que eventual incidência da norma de
responsabilidade por sucessão não afasta a sujeição passiva do
alienante, conforme assentado pela jurisprudência do STJ (REsp
1.319.319/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe
24/10/2013; REsp 1.087.275/SP, Rel. Ministra Denise Arruda,
Primeira Turma, DJe 10/12/2009).
4. O caput do art. 130 do CTN deve ser interpretado
conjuntamente com o seu parágrafo único. Nenhuma dúvida de que
a sub-rogação do parágrafo único não exclui a responsabilidade
do proprietário anterior à transferência imobiliária. Tal raciocínio
há de ser aplicado na sub-rogação do caput, devendo a
interpretação sistemática prevalecer sobre a isolada.
5. O parágrafo único do art. 130 do CTN ajuda não só a
compreender o alcance e sentido da sub-rogação do caput, cujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0003781-19.2003.8.26.0198 -Voto no 13525
7
efeito tem caráter meramente aditivo e integrador do terceiro
adquirente sem liberação do devedor primitivo, como reforça o
regime jurídico específico do instituto tributário em relação à
disciplina estabelecida no Direito Civil. A sub-rogação do Direito
Civil é no crédito e advém do pagamento de um débito. A do
Direito Tributário é no débito e decorrente do inadimplemento de
obrigações anteriores, assemelhando-se a uma cessão de dívida,
com todas as consequências decorrentes. Não há confundir a sub-
rogação tributária com a sub-rogação civil ante a diversidade de
condições e, por conseguinte, de efeitos.
6. Importa assegurar que a sucessão no débito tributário seja
neutra em relação ao credor fiscal, cuja mudança pura e simples
de devedor pode se dar em detrimento da garantia geral do
pagamento do tributo. O imóvel transferido não é o único bem a
responder pela dívida fiscal dele advinda. Consoante prescreve o
art. 184 do CTN, responde pelo pagamento do crédito tributário a
totalidade dos bens e das rendas, de qualquer origem ou natureza,
do sujeito passivo, excetuados unicamente os bens e rendas que a
lei declare absolutamente impenhoráveis. Proteção parecida se
encontra no art.789 do CPC/2015, c/c o art. 10 da LEF. A
subtração
de
uma
quantidade
negativa
não
equivale
necessariamente à adição proporcional de uma positiva, pois o
acervo patrimonial que potencialmente responde pela dívida pode
ser diverso e por isso não passível de ser manietado por ato de
vontade do devedor.
7. Para constatar a distorção basta cogitar de valores expressivos
de IPTU inadimplidos pelo titular da propriedade à época dos
respectivos fatos geradores, tendo ele diversos outros bens e ativos
financeiros de maior liquidez passíveis de responder de forma
preferencial pela dívida. Caso a propriedade do imóvel que
originou os débitos fosse posteriormente alienada a um terceiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0003781-19.2003.8.26.0198 -Voto no 13525
8
cujo único patrimônio é o bem adquirido, e por declaração
unilateral de vontade do sujeito passivo pudesse ocorrer a
substituição do devedor pelo adquirente e a exclusão da
responsabilidade do alienante, haveria evidente risco à efetividade
do crédito público e garantia da dívida. Ensejaria o instituto da
sub-rogação tributária toda sorte de blindagens, triangulações e
planejamentos patrimoniais, de forma a dificultar a satisfação do
crédito fiscal e corromper a finalidade legal de sua criação.
8. A correta interpretação do art. 130 do CTN, combinada com a
característica não excludente do parágrafo único, permite concluir
que o objetivo do texto legal não é desresponsabilizar o alienante,
mas responsabilizar o adquirente na mesma obrigação do devedor
original. Trata-se de responsabilidade solidária, reforçativa e
cumulativa sobre a dívida, em que o sucessor no imóvel adquirido
se coloca ao lado do devedor primitivo, sem a liberação ou
desoneração deste.
9. A responsabilidade do art. 130 do CTN está inserida ao lado de
outros dispositivos (arts. 129 a 133 do CTN), que veiculam
distintas hipóteses de responsabilidade por sucessão, e localizada
no mesmo capítulo do CTN que trata da responsabilidade
tributária de terceiros (arts. 134 e 135) e da responsabilidade por
infração (arts. 136 a 138). O que há em comum a todos os casos de
responsabilidade tributária previstos no CTN é o fim a que
ordinariamente se destinam, no sentido de propiciar maior
praticidade e segurança ao crédito fiscal, em reforço à garantia de
cumprimento da obrigação com a tônica de proteção do erário. O
STJ tem entendido que os arts. 132 e 133 do CTN consagram
responsabilidade tributária solidária, por sucessão, e o art. 135
ventila hipótese de responsabilidade de caráter solidário, por
transferência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0003781-19.2003.8.26.0198 -Voto no 13525
9
10. Interpretação sistemática do art. 130 com os demais
dispositivos que tratam da responsabilidade tributária no CTN
corrobora a conclusão de que a sub-rogação ali prevista tem
caráter solidário, aditivo, cumulativo, reforçativo e não excludente
da responsabilidade do alienante, cabendo ao credor escolher o
acervo patrimonial que melhor satisfaça o débito cobrado a partir
dos vínculos distintos.
11. Não ilide essa conclusão o possível argumento de que o imóvel
cuja propriedade ensejou o crédito tributário fora alienado mais
de quatro anos antes do ajuizamento da execução fiscal, nem o de
que o débito respectivo constou da escritura pública de compra e
venda e que houve proporcional abatimento no preço.
12. A uma, porque não é a ação de execução fiscal, tampouco a
inscrição em Dívida Ativa, o marco legal tributário definidor do
sujeito passivo da dívida. O ato que constitui o crédito tributário
verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação, determina a
matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, identifica
o sujeito passivo e, sendo o caso, propõe a aplicação da
penalidade cabível, é o lançamento (art. 142, CTN). A alienação de
que ora se cuida ocorreu após o fato gerador da obrigação
tributária e o respectivo lançamento, razão pela qual, uma vez
notificado o sujeito passivo, só pode ser alterado nas hipóteses
estritamente estabelecidas no 149 do CTN.
13. A duas, porque o art. 123 do CTN assinala que "as convenções
particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de
tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar
a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes". É da essência do Direito Tributário que o
contribuinte seja também obrigado a pagar o tributo, sem prejuízo
da responsabilidade atribuída a sucessores ou terceiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0003781-19.2003.8.26.0198 -Voto no 13525
10
Convencionou-se em sentido diverso em contrato de compra e
venda de imóvel, mesmo registrado por escritura pública, que
nenhum efeito liberatório produz em relação ao ente público
credor, que continua titular da relação jurídica original,
permanecendo idêntico o vínculo com o contribuinte devedor.
Nada impede que o proprietário de um imóvel transmita a
propriedade do bem a um terceiro e faça constar do respectivo
contrato os débitos que o comprador está assumindo. Disso não
resulta a necessária e automática exclusão da responsabilidade do
alienante, que continua jungido ao cumprimento forçado da
obrigação, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo
aqueles legalmente impenhoráveis (art. 184, CTN, c/c os arts.789
do CPC/2015 e 10 da LEF).
14. A três, porque eventual estipulação negocial de abatimento no
preço dos tributos atrasados consubstancia res inter alios acta, a
se resolver exclusivamente no plano interno da relação entre os
contratantes, sem nenhuma projeção ou repercussão externa,
especialmente no direito tributário do credor. O princípio da
relatividade das convenções vincula apenas as partes que nelas
intervieram. Causa espécie alegação dessa natureza quando desde
a exordial da Exceção de Pré-Executividade a agravante se
insurge contra a inclusão, no polo passivo, da adquirente do
imóvel. Se o débito a título de IPTU foi efetivamente registrado no
contrato e descontado do preço recebido pela alienação
imobiliária, nenhum interesse econômico, jurídico ou ético tem a
agravante de resistir ao ingresso da compradora nos autos da
execução fiscal em curso. Ao revés, deveria pretender que a
adquirente quitasse imediatamente o débito inadimplido e cujo
valor afirma ter sido subtraído do preço, extinguindo, assim,
qualquer
discussão
sobre
a
remanescência
da
sua
responsabilidade patrimonial na condição de sujeito passivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0003781-19.2003.8.26.0198 -Voto no 13525
11
originário. Seu comportamento, no sentido de defender os
interesses da compradora, inclusive alegando suposto óbice
decorrente da Súmula 392/STJ, faz transparecer atitude
contraditória e fragiliza a tese de defesa já que a ela não
aproveita.
O
propósito
revelador
do
interesse
comum
característico da responsabilidade solidária, no caso, é confesso:
obter a extinção da execução fiscal sem alteração do polo passivo
para gerar potencial prescrição do crédito tributário em relação
ao qual alega ser parte ilegítima (fl.5, e-STJ). Além da contradição
e da falta de interesse manifestos, a intenção esbarra no art. 18 do
CPC/2015, consoante o qual "ninguém poderá pleitear direito
alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo
ordenamento jurídico". Carece a agravante de legitimidade para
defender interesse que nem sequer lhe pertence.
15. Em relação à alegada incidência da Súmula 392/STJ, não há
razão para que se debata o mérito e dele se conheça. A par da já
exaustivamente demonstrada manutenção da condição de sujeito
passivo do débito tributário da recorrente alienante, o que implica
a consequente inexistência de irregularidade na CDA, in casu a
Execução Fiscal foi proposta contra o contribuinte (alienante) e é
este quem pretende provocar a alteração do polo passivo,
imputando ao responsável (adquirente) legitimidade passiva
exclusiva. Ademais, em situações como a presente, o STJ considera
faltar à parte interesse recursal na discussão sobre a situação
jurídica do terceiro adquirente. (...)
17. Agravo Interno conhecido, em parte, e nessa parte improvido.”
- (AgInt no AREsp 942.940/RJ, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe
12/09/2017).”.
Ainda no mesmo sentido são as decisões proferidas por esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0003781-19.2003.8.26.0198 -Voto no 13525
12
15a Câmara de Direito Público, cujas ementas foram assim lavradas:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e
TAXA (de coleta de lixo) - Exercícios de 2012 a 2015 - Município
de Jundiaí - Pedido de extinção parcial do feito fundamentado na
ilegitimidade passiva "ad causam" em razão da transferência do
bem imóvel - Acolhimento do pleito - Não cabimento - Alienação
do bem imóvel objeto da exação, no competente registro de
imóveis, após a inscrição do débito em dívida ativa e o próprio
ajuizamento da execução fiscal, a teor do artigo 1.245 do CC

Legitimidade da agravada - art. 109 do CPC - Presunção de
fraude à execução - Necessidade de se averiguar a existência da
reserva de bens ou rendas suficientes à satisfação do débito
exequendo, nos termos do artigo 185, "caput" e parágrafo único, e
do precedente vinculante (Tema no 290) do E. STJ - Suspensão do
processo, ante o acordo de parcelamento celebrado, que
inviabiliza a prática de atos processuais - Imprescindibilidade de
comprovação de numerário suficiente, por parte da sociedade
empresária, em caso de prosseguimento do feito - Decisão
reformada - Agravo provido, com determinação.”- (Agravo de
Instrumento 2174294-02.2020.8.26.0000; Relator: Silva Russo;
Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
16/09/2020; Data de Registro: 16/09/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal
IPTU

Exercícios de 1998, 2000 e 2001 Exceção de pré-executividade
Insurgência contra decisão que acolheu parcialmente a exceção
para limitar a responsabilidade da empresa ao IPTU do exercício
de 1998 Inadmissibilidade Transferência da propriedade no
Cartório e Registro de Imóveis ocorrida em 14.06.1999

Legitimidade para responder pelo débito cujo fato gerador
ocorreu em data anterior ao registro Inteligência do art. 34 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0003781-19.2003.8.26.0198 -Voto no 13525
13
Código Tributário Nacional Precedentes do C. STJ e desta E.
15a Câmara de Direito Público Decisão mantida RECURSO
NÃO PROVIDO.”- (AI no 2272026-17.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Fortes Muniz, j. 14/7/2020).
Por tais motivos, impõe-se a reforma da sentença de extinção
para possibilitar o prosseguimento da execução fiscal tal como ajuizada.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos termos do
voto.

Raul De Felice

Relator